Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711712-97.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SIGUERO KAYA, NATALIA HISAE KAYA, D. H. K. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Reconhecida repercussão geral pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244/RJ, e determinada “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, foram as partes intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1.417 pelo e. STF (Id 79000586). Manifestações das partes (Ids 79354323 e 79413026). Considerando que a matéria discutida nos presentes autos versa sobre a questão controvertida no Tema n. 1.417 da Repercussão Geral, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.417 pelo e. Supremo Tribunal Federal. Em consequência, determino à Secretaria da e. 8a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do tema n. 1.417 e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada. Por fim, ficam as partes advertidas de que, em caso de oposição dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora